Tribunal: TJMT
Processo: 1001003-17.2023.8.11.0088
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001003-17.2023.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVANI APARECIDA SANTOS - CPF: 825.904.602-44 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), SILVANI APARECIDA SANTOS - CPF: 825.904.602-44 (RECORRIDO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO PRIMEVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. ANOTAÇÃO POSTERIOR. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO E CORREÇÃO MONETÁRIA DO ARBITRAMENTO.
PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO.
RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO DA PARTE AUTORA-RECORRENTE. DESPROVIDO DA PARTE RÉ-RECORRENTE.

1.

Alegação de falta de interesse de agir fundada em questão meritória. Preliminar rejeitada.

2.

A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

3.

Ausente a prova da validade da cessão de crédito, como se afigura no caso dos autos, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço.

4.

A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

5.

Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a anotação posterior ao débito
sub judice
deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT).

6.

O arbitramento do
quantum
indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, de modo que não comporta alteração quando verificada a similitude com as circunstâncias fático-probatórias.

7.

Juros fixados a partir do evento danoso por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

8.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

9.

Recursos conhecidos e somente da parte autora-recorrente parcialmente provido, enquanto o da parte ré-recorrente foi desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recursos Inominados interpostos em face de sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade do débito
sub judice
e condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A parte autora-recorrente, nas razões recursais, pugna pela majoração do valor indenizatório.

A parte ré-recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial. Alternativamente, a redução do
quantum
.

Contrarrazões pelo desprovimento dos respectivos recursos.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001003-17.2023.8.11.0088

Polo Ativo

SILVANI APARECIDA SANTOS e outros

Polo Passivo

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO - Preliminar

(i) Preliminar da falta de interesse de agir.

A parte autora apresentou todos os documentos necessários ao ajuizamento da demanda, de modo que é perfeitamente compreensível a sua pretensão por meio da leitura da peça de ingresso e não há vício insanável a ensejar o seu indeferimento, atendendo-se a forma legal.

A provocação do Judiciário já faz exsurgir a necessidade para resolver a situação conflituosa, não sendo requisito indispensável o pleito administrativo para o respectivo ingresso, podendo eventualmente ser aquilatado no momento da apreciação do mérito, mas não no juízo de admissibilidade.

Além do mais, à luz da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial. Neste sentido: STJ, AgInt no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020; TJMT, N.U 1005810-83.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020; TR/MT, N.U 1000080-58.2018.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019.

Assim, a discussão que ultrapasse as premissas acima se insere no próprio mérito, motivo pela qual rejeito a preliminar.

(ii) Impugnação ao pedido de justiça gratuita

Consoante o Enunciado n. 166 do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu a parte reclamante o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em que pese a empresa se insurgir quanto ao pleito da benesse, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, entendo pela permanência do direito ante a declaração firmada e ausência de prova em contrário, tendo em vista o artigo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil.

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da inserção de dados no cadastro de inadimplentes e o
quantum
indenizatório.

Eis os termos da sentença no ponto que interessa:

“[...]

Conforme extrato anexo (ID Nº 123926815), a autora formalizou empréstimo bancário na Agência 2265 de Machadinho, com valor total financiado de R$ 1.607,66 (um mil e seiscentos e sete reais e sessenta e seis centavos).

Registra-se que, para validade da cessão de crédito, imprescindível que o termo de cessão seja registrado em data anterior a negativação. No caso em comento, a negativação foi inscrita no dia 28/03/2021, enquanto o Termo de Cessão possui data de 07/10/2022.

Ademais, não se verifica nos autos provas contundentes para a cobrança da dívida, com assinatura de contrato ou reconhecimento facial.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a existência da dívida e, por conseguinte, presentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a existência da dívida e, por conseguinte, presentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil, visto que foi gerado dano ao consumidor por conduta exclusiva da requerida, ao inscrever o nome da autora indevidamente nos órgãos de restrição ao crédito. Portanto, a indenização por danos morais é medida que se impõe.

A quantia da reparação deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracterizar o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC, para:

DECLARAR
a inexistência de débito da parte autora com a parte ré, referente a anotação no extrato, conforme ID Nº 118527138, no valor de R$ 2.358,45 (dois mil e trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), bem como determinar o cancelamento da negativação eventualmente ativa relativa ao referido valor, no prazo de 15 dias.

a)
CONDENAR
a requerido a pagar a parte autora, a título de danos morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, bem com declarar extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

[...]”

A cessão de crédito é modalidade de transmissão das obrigações, daí para amparar a conduta impugnada, em hipóteses de mesmo jaez, deve haver a demonstração cumulativa de dois elementos: instrumento de cessão e a relação primitiva (origem da dívida); a ausência de juntada dos respectivos documentos faz com que a relação jurídica não seja comprovada.

Com isso, tal qual reconhecido pelo juízo sentenciante, outro caminho não há senão reconhecer a falha na prestação dos serviços, por consequência, a declaração de inexistência do débito. É a jurisprudência desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CESSÃO DE CRÉDITO E DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. A empresa cessionária de crédito que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada por este e sequer comprova a cessão de crédito, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ) (TR-MT, N.U 1008389-68.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA REGULARIDADE DA CESSÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não demonstrada de forma clara à legalidade e regularidade do débito originário da cessão de crédito, torna-se imperiosa a declaração da inexistência da dívida negativada, cabendo ao magistrado à condenação em indenização por danos morais, dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TR-MT, N.U 1056715-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Reconhecida a restrição indevida, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (ii) e nexo causal (iii), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

A assertiva está em consonância com a jurisprudência da Corte de precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.257.643/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022; AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no AREsp 1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp 1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 28/08/2018; REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017.

Assim, no que se refere ao arbitramento do
quantum
indenizatório, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

No caso, o extrato colacionado evidencia a existência de 3 (três) anotações posteriores ao débito
sub judice
. Embora não incida a aplicabilidade da Súmula 385/STJ, a circunstância deve ser considerada como fator para influir no montante a ser fixado, conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal por meio da Súmula 29:

SÚMULA 29: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”. (Aprovada em 05/06/2023).

Ainda: N.U 1006854-04.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023; N.U 1043366-23.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023; N.U 1044428-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022.

Por essa parametrização, a quantia estabelecida em R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende as circunstâncias fático-probatórias, pois se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado, não representa excesso nem é ínfimo, inclusive quanto ao posicionamento desta Turma Recursal em casos do mesmo naipe.

Quanto ao termo inicial para incidência dos juros de mora da condenação em danos morais, nos casos de responsabilidade extracontratual, deve incidir a partir do evento danoso, conforme determina a Súmula 54/STJ.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas ao recurso da parte autora-recorrente para reformar, em parte, a sentença recorrida tão só para fixar a incidência dos juros a partir do evento danoso, mantendo inalterados os demais termos da sentença, e, via de consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte ré-recorrente.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios para a parte autora-recorrente nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Condeno a parte ré-recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relato

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024